Tribunal: TJDFT
Processo: 0004221-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0004221-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATSON DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso ordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRIGENDA NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33, da Lei 11.343/2006, um deles afrontando também o 16 da Lei 10.826/03, depois de serem presos em flagrante por armazenarem grande quantidade de maconha em uma quitinete, para fins de difusão ilícita. Uma mulher guardava maconha e apetrechos de tráfico dentro da mochila do filho adolescente e um dos réus guardada também uma pistola de uso restrito no apartamento usado como depósito da droga. 2 A materialidade e a autoria foram provadas pela apreensão da droga, apetrechos e arma de fogo, sendo os fatos corroborados por depoimentos idôneos dos policiais condutores do flagrante, que investigaram o crime mediante campanas que apuravam denúncias anônimas de tráfico no local. O crime configura tipo misto alternativo ou de ação múltipla, de sorte que a prática de qualquer das condutas descritas pode configurá-lo. 3 Reputam-se presentes maus antecedentes e reincidência pelas anteriores condenações definitivas, uma delas não atingida pelo período depurador quinquenal, que se inicia com a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. 4 Predomina o entendimento que admite o critério objetivo-subjetivo que determina o aumento de até um oitavo entre a diferença das penas mínima e máxima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. 5 Exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei Antidrogas quando incerta a relação de um dos réus com a quantidade mais expressiva de droga. A este foi relacionada apenas uma porção menor, incapaz de impactar na pena-base. 6 Provimento parcial da apelação de Eliane de Sousa. Desprovimento das demais apelações. O recorrente assevera que não teria cometido o crime de tráfico de drogas, porquanto entende que apenas teria emprestado o imóvel por um curto prazo de tempo para uma pessoa que guardou os entorpecentes dentro de uma mala de viagem, não podendo, assim, ser condenado pela prática de crime cometido por outro agente, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, já decidiu o STJ que “A interposição de recurso ordinário, quando cabível o recurso especial, constitui-se erro inescusável e grosseiro, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no RMS 59.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Ademais, o permissivo constitucional se encontra equivocado, atraindo o recurso o óbice do enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027